Tribunal: STF
Processo: HC 221177
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.982.515/SP - eDOC 5, p. 2). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO PRISIONAL ADEQUADO: SEMIABERTO. CABIMENTO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto, calcada na justificativa segundo a qual não foi infirmado o fundamento do decisum que não admitira o apelo nobre na origem, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Nas razões do regimental, não foi infirmado esse fundamento, mas apenas veiculados argumentos relativos ao mérito do recurso especial, o que faz incidir, uma vez mais, o óbice da Súmula n. 182/STJ. 3. Verifica-se a existência de evidente ilegalidade, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício. 4. Considerando o quantum de pena estabelecido pelo Tribunal a quo – 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, o fato de o Condenado ser primário e a existência de circunstância judicial desfavorável, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, do Código Penal. 5. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de fixar o regime inicial semiaberto.



    Busca-se a concessão da ordem para anular “a decisão de agravo em recurso especial proferida pela Min. Laurita Vaz, por não respeitar a regra de dependência e que seja distribuído ao Min Rogério Schietti seguindo a mesma regra de primeiro e segundo grau”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que a nulidade ora arguida não foi debatida nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.982.515/SP, que transitou em julgado em 23.03.2022.



    Nesse contexto, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema, conforme entendimento pacífico desta Corte:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



    Ademais, a Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente